Tribunal: TCU
Processo: 030.048/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7027/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema, em desfavor da sociedade empresarial Camará Filmes Ltda. e de seu sócio dirigente, Sr. Germano Porto Carreiro de Vasconcelos Coelho (falecido), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 02-4059 (peça 1), cujo objeto consistia na execução de um filme longa-metragem, denominado "Deserto Feliz"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 112/114) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 115); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 30/04/2010, data em que a prestação de contas deveria ter sido apresentada (art. 4°, inciso I); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 24/7/2013 (peça 26), data do Ofício 43/2013/ANCINE/SFO/CAC, o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 19.1 da instrução, peça 112, p. 4/5), e atentando que o intervalo havido entre a emissão do Despacho 64-E/2016/SFO/CPC, o qual se deu em 9/9/2016 (peça 60), e o e-mail Ancine a que se refere a peça 62, de 13/5/2020 , foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Agência Nacional do Cinema, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.048/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Camará Filmes Ltda (05.372.189/0001-67) e Germano Porto Carreiro de Vasconcelos Coelho, falecido (XXX.367.734-XX). 1.2. Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.